Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que as procurações apresentadas não foram outorgadas pelo autor, mas por pessoas físicas (IDs 26420822 – pág. 1/46). Assim, em observância ao artigo 76 do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que regularize a representação processual, trazendo aos autos o instrumento procuratório outorgado aos seus patronos, bem como o seu estatuto social e ata de posse da diretoria, a fim de demonstrar os poderes de representação do eventual subscritor. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46